Tribunal: TJBA
Processo: 8006802-63.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006802-63.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HILDETE FERNANDES DE LIMA

Advogado(s)
:
VINICIUS RABELLO DE ABREU LIMA FILHO

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, DANIELLE NASCIMENTO NERES D EL REY ECA, MIZZI GOMES GEDEON DIAS, EDUARDO TAVARES PEREIRA, GABRIELA PACIELLO DE OLIVEIRA BOCK, LEANDRO AUGUSTO FERREIRA MEDEIROS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA COMPROVADAMENTE DEPENDENTE. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO POSTERIOR COMO BENEFICIÁRIA. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por Hildete Fernandes de Lima contra sentença que julgou improcedente o pedido de suplementação de pensão por morte formulado em face da Fundação Petrobras de Seguridade Social - PETROS.

A sentença fundamentou-se na inexistência de comprovação da relação estável no momento do óbito do instituidor do benefício, bem como na falta de previsão da recorrente como beneficiária no regulamento da entidade de previdência complementar.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em determinar se a Apelante faz jus à suplementação da pensão por morte, mesmo não tendo sido previamente cadastrada como beneficiária junto à entidade de previdência privada, considerando a existência de comprovação de sua união estável com o falecido.

III. Razões de decidir

A Apelante logrou êxito em comprovar sua condição de companheira do instituidor do benefício, mediante documentação idônea e reconhecimento da sua dependência pelo INSS, que lhe concedeu a pensão por morte.

A negativa da Apelada de incluir a Apelante como beneficiária com fundamento na ausência de inscrição prévia no rol de dependentes não se sustenta, pois a relação previdenciária complementar deve observar os princípios da proteção social e da boa-fé contratual.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reconhecem a possibilidade de inclusão posterior de companheiros como beneficiários de previdência complementar, desde que demonstrada a dependência econômica e o vínculo marital com o participante falecido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença reformada para determinar a concessão do benefício de suplementação de pensão por morte à Apelante, a partir da data do requerimento administrativo, observadas as regras do regulamento vigente à época do preenchimento dos requisitos necessários.

Tese de julgamento: "1. Comprovada a dependência econômica e a existência de união estável entre o participante falecido e a postulante, é devida a suplementação de pensão por morte, independentemente de prévia indicação como beneficiária. 2. O pagamento do benefício deve observar as normas do regulamento vigente à época do preenchimento dos requisitos necessários."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 202; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.080.006/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 10/06/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.242.912/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29/05/2023; TJ-BA, APL 03407001020128050001, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 19/02/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8006802-63.2021.8.05.0150, originários da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Acidente de Trabalho da Comarca de Lauro de Freitas/BA, tendo como Apelante HILDETE FERNANDES DE LIMA e como Apelada a FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar, CONHECER O RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA